Tribunal: TJDFT
Processo: 0725106-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725106-39.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCELIO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita, sendo inviável o acolhimento da preliminar de nulidade. Deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas penas previstas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em Juízo, demonstram que o agente portava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, 244, 315, §2o, incisos I, II e IV, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal, ao argumento de que inexistiria a fundada suspeita para a medida, razão pela qual pugna pelo seu desentranhamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 244, 315, §2o, incisos I, II e IV, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese dos autos, de acordo com os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, a abordagem policial se deu em razão de atitudes suspeitas do réu e de outras pessoas. Os policiais relataram que o réu, ao ser questionado acerca das chaves de um veículo que estavam em suas mãos, afirmou que o carro não estaria no local, mas, após o alarme ser acionado, verificaram que, na verdade, o veículo estava alguns metros à frente. Assim, ao perceberem que o apelante estava mentindo, abriram a porta do motorista e encontraram uma arma de fogo no porta objetos. De tal maneira, resta evidente que a abordagem policial ocorreu em um cenário de fundada suspeita da prática de ilícito, confirmada pela própria confissão do acusado, inexistindo nulidade a ser declarada (ID 65344533 - Pág. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior, segundo o qual “A reanálise do contexto fático-probatório para verificar a existência de fundada suspeita esbarra na Súmula n 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial” (AREsp n. 2.580.014/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024